Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-22.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806109-22.2017.8.14.0006

APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

APELADO: MAXIMINO BRITO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ DECORRENTE DE DEMORA NO ATENDIMENTO ADEQUADO QUE CULMINOU NA AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE QUE RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0806109-22.2017.814.0006

AGRAVANTE: HOSPITAL E
MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE Num. 4019270 - Pág. 01/10

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por

HOSPITAL E
MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 4019270 - Pág. 01/10.

Alega o agravante que a Desa. Relatora deixou de observar que o caso não
corresponde a qualquer das hipóteses dos incisos III a V do art. 932, de modo que o julgamento não poderia ser feito monocraticamente.

Preliminarmente, o recorrente argui a ilegitimidade do hospital

agravante para figurar no polo passivo da presente ação, por entender que não

se

pode

impu
tar

ao

agravante
a
responsabilidade

pela

conduta

praticada por alguém com o qual não possui vínculo, isto é, médicos que nem mesmo compõem o seu quadro de funcionários
.

Sustenta que se discute nos autos tão somente uma demora, ou não, na adoção, por parte
do
profissional

da

medicina

responsável,

dos

procedimentos

adequados

para
o tratamento do autor
. No entanto, o

hospital não interfere nos diagnósticos e procedimentos a serem adotados com os
pacientes, uma vez que tal conduta compete exclusivamente aos médicos.

Aduz que Os
s
erviços

prestados

ao

agravado,

durante

todo
o
período

que

esteve
internado,
sempre

foram

os

melhores

possíveis
e
pautados

na

ética

médica,

no
respeito e no zelo ao paciente, o que por si só afasta a alegação de suposta
má
prestação do serviço e da aplicaçã
o da “Teoria da Responsabilidade pelo Fato do
Serviço”.

Dessa forma, não tendo decorrido qualquer ilícito dos serviços prestados
pelo hospital, não há o que se falar
em sua responsabilidade uma vez que os danos
narrados pelo autor/agravado em nada decorrem das cond
utas sob as quais o hospital
realmente possui poder de decisão.

Sucessivamente,

em

não

sendo

esse
o
entendimento

deste

MM.

Juízo

ad
quem, o
que

se

admite

apenas

pelo

Princípio

da

Eventualida
de, o agravante requerer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Requer, assim, que seja dado provime
nto ao presente
Agravo Interno

para reformar a

decisão monocrática

no que se refere à condenação
do agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do autor, julgando todos os pedidos totalmente improcedentes.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 4594608 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente agravo interno.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL

Sustenta o nosocômio sua ilegitimidade passiva, pois o ato ilícito teria sido
praticado por profissionais da área da medicina que assistiram o paciente, mas que não mantém relação empregatícia com a Apelante.

Contudo, a pretensão preambular é descabida.
Conforme já explanado na decisão monocrática combatida, a vítima foi atendida nas dependências do HOSPITAL E MATERNIDADE CAMILO SALGADO LTDA.

O caso versa sobre a negligência do nosocômio em providenciar ao
paciente o atendimento adequado por profissionais da especialidade demandada pelo
apelado.

Depreende-se que o hospital somente veio a disponibilizar médico
especialista após dias de internação, fato que ocasionou a amputação do membro do
apelado. Entretanto, tal fato será abordado no mérito recursal.
Quanto à alegação que o médico especialista não possuía relação
empregatícia com o Hospital apelante, tenho que tal fato é irrelevante, uma vez que o
profissional foi disponibilizado pela direção do Hospital, aplicando-se a teria da aparência ao presente caso.

Assim, é irrelevante saber qual o vínculo jurídico mantido entre o
profissional liberal e a empresa ré, haja vista que foi o apelante quem disponibilizou
àquele profissional para os cuidados com autor.

Rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

No tocante ao mérito, versa a presente ação acerca do inconformismo do
autor que alega falha na prestação de serviço do réu que diante da demora no atendimento culminou na amputação de seu membro, vindo assim em Juízo pleitear indenização por danos morais e materiais.

A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 80.000,00 em
compensação por danos morais, R$ 2.800,00 em danos materiais.

Apela o réu requer a reforma total do julgado alegando inexistência
de nexo causal pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e/ou redução do quantum indenizatório por afirmar que o valor é exorbitante. Por meio da decisão monocrática recorrida, foi mantida tal condenação.

Quanto ao tema está pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que
a relação oriunda entre paciente e hospital/clínica é de consumo e, portanto, devem ser aplicadas as regras oriundas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, o ilícito apontado decorre do fornecimento de
serviço, com riscos à vida ou saúde do consumidor, portanto, compromete a prestabilidade do serviço, devendo ser aplicada a responsabilidade por vício do serviço, com base no art. 14, do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa.

Logo, a responsabilidade civil da clínica, na condição de fornecedor de serviço,
embora objetiva, não é absoluta, podendo ser afastada com fundamento em uma das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC, desde que devidamente comprovadas.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que no dia 30/06/2016 o autor deu entrada no hospital
réu queixando-se de vômito, febre e um pequeno ferimento no pé esquerdo, sendo-lhe ministrados medicação paliativa como buscopan, tramal e insulina (Num. 3841537 - Pág. 1).

Nos dias seguintes, devido a condição de diabético, o ferimento apresentado pelo
autor evoluiu para uma grave infecção e posterior necrose, sendo-lhe então ministrado medicação paliativa, além de morfina para amenizar as fortes dores (Num. 3841537 - Pág. 2).

Frisa-se que durante toda a permanência do autor no hospital réu, este fora atendido
por médico clínico geral, somente sendo providenciado pela requerida atendimento por médico especialista em duas ocasiões, a primeira após 7 dias de internação e a segunda após 20 dias de internação, pois conforme informado pelo apelante em sua contestação “O Hospital Camilo Salgado não possui em seu corpo médico nenhum profissional na categoria de Cirurgião Vascular/Angiologista” (Num. 3841688 - Pág. 2)

No prontuário médico do autor, consta que o mesmo fora atendido por médico
especialista na área de angiologia apenas no dia 06/07/2016 (Num. 3841665 - Pág. 1) e em 19/07/2016 (Num. 3841669 - Pág. 2) quando então fora encaminhado para a cirurgia de amputação do membro.

Deste modo, não restam dúvidas o apelante não tratou com zelo e
cuidados necessários a situação experimentada pelo autor, sobretudo porque era de conhecimento do hospital que o mesmo era portador de diabetes, doença crônica que requer maiores cuidados, haja vista o elevado risco de necrose.

Restou incontroversa a negligência hospitalar, haja vista o demasiado
lapso temporal existente entre a data da internação do autor e o atendimento por profissional especialista, apto a realizar o acompanhamento técnico relacionado ao quadro apresentado pelo apelado.

Assim, não restou demonstrado que a agravante adotou os procedimentos
necessários a preservar a integridade física do autor/agravado, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência de forma diversa daquela descrita pela ré, portanto, a mesma não se desincumbiu de provar as suas alegações.

A demora no atendimento adequado e satisfatório levou a ocorrência de
necrose e, consequentemente, a necessidade da amputação, restando comprovado o nexo causal entre o dano e o atendimento médico dispensado ao autor.

Ademais, a demora para proceder ao atendimento necessário do paciente
que acabou por ter sua perna amputada, demonstra a negligência, imprudência e imperícia do réu.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para se livrar da obrigação de
indenizar, ao réu cumpria comprovar, e de forma incontrastável, que o fato ocorrera por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ficou devidamente demonstrado nos autos.

Tem-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, impondo à ré o
dever de indenizar os prejuízos dela decorrentes, que se mostrou confirmada por toda prova documental carreada nos autos.

No caso em exame, o valor arbitrado em R$ 80.000,00 deve ser mantido
. O valor deve preservar o caráter compensatório e preventivo pedagógico da condenação imposta e é condizente ao caso em questão, considerando a intensidade do dano causado ao autor.

No que tange ao dano material, consoante bem salientado pelo próprio
recorrente, o mesmo fora decorrente dos gastos provenientes com a cirurgia de amputação de membro.

Restando, portanto, comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu/agravante, deve,
assim, o apelante
responder civilmente pelos danos que ocasionaram ao apelado, na
forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto,
NEGO

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022